Tribunal: TJDFT
Processo: 0730346-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730346-81.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: C. R. D. M. AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME, CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB DESPACHO Vistos petição do agravado-réu Centro de Ensino Unificado de Brasília - CEUB (id. 62194553). Nada a prover. A agravante-autora informou na petição (id. 62216988) que protocolou pedido de desistência da ação ajuizada perante a Justiça Federal (id. 62216998) e, ainda, o cumprimento da liminar pelos agravados, uma vez que já finalizou as provas, e está matriculada no curso de medicina (id. 62217000). Aguarde-se o prazo para as agravantes-rés apresentarem resposta ao presente recurso. P. I. Brasília - DF, 29 de julho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora